Tribunal: TJMT
Processo: 1009607-08.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009607-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), JOAO ARANTES FILHO - CPF: 110.181.001-72 (AGRAVANTE), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), ALTINO ARANTES DA SILVA - CPF: 206.055.101-30 (AGRAVADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIDO PROIBITÓRIO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM- AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562 DO CPC.

DECISÃO REFORMADA PARA QUE SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1. Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Não sendo provados os requisitos exigidos para a concessão da liminar inaudita altera parte, mostra-se imprescindível a realização da audiência de justificação, pelo Juízo “a quo”, com o propósito de analisar os pontos atinentes à concessão ou não do pleito liminar, à luz do disposto no artigo 562 do CPC.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
João Arantes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação de interdito proibitório nº 1001477-05.2021.8.11.0008, que deferiu a liminar postulada pelo autor/agravado e determinou a expedição de mandado proibitório, sendo que em caso de turbação ou esbulho provocado pela parte requerida, ora agravante, este pagará multa de R$ 1.000,00 por ato.

O Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de Interdito Proibitório ajuizado por ALTINO ARANTES DA SILVA, ora Agravado, em face de JOÃO ARANTES FILHO, ora Agravante, onde alegou o Agravado que seria possuidor do imóvel rural, denominado Chácara Girassol, com área de 290,40ha (duzentos e noventa hectares e quarenta ares), tendo supostamente recebido a posse de seu Genitor por sucessão. [...] Que o Agravante Sr. JOÃO ARANTES FILHO, sucessor de JOÃO ARANTES DE SOUZA e AMEDINA OURIVES ARANTES, supostamente estaria criando embaraços ao exercício da posse, destruindo marcos divisórios e benfeitorias do imóvel. Que em 22/02/2021, terceiras pessoas teriam adentrado o imóvel sob argumento de realização de limpeza e para cercar as divisas de terras supostamente vendidas a seu patrão pelo ora Agravante. Que em 20/04/2021, o Agravante supostamente teria contratado pessoal para invadir o imóvel e iniciar a edificação de uma nova cerca.” (Id. 89388499, pág. 4).

Informa que “a área de 290,40 hectares sob Matrícula nº 5146, sendo esta objeto da presente demanda, foi transmitida pelo genitor do Agravante Sr. JOÃO ARANTES DE SOUZA, ao seu irmão Sr. BENEDITO ARANTES, através da Carta de Sentença n.º 804/80, registrada no livro 2T, em 12/04/83, isso tudo conforme Cadeia Dominial da Matrícula nº 1156, em anexo.” (Id. 89388499, pág. 10-11).

Argumenta que quando da separação do adquirente Benedito Arantes, houve a partilha do “Sítio Girassol”, da seguinte forma “dos 120 alqueires paulista iniciais (290,40 hectares), 40 alqueires (96,8 hectares) foi partilhado para a Sr. ESTELVINA SILVA ARANTES quando da separação litigiosa com o Sr. BENEDITO ARANTES,
ficando este com os 80 alqueires restantes (193,6 hectares)
.” (Id. 89388499, pág. 11).

Aduz ainda que o Senhor Benedito Arantes vendeu todos os 80 alqueires paulistas (193,6 hectares) da área que lhe restou, consoante se depreende da Matrícula nº 5146, averbações AV-05, AV-06, AV-07 E AV-08.

Defende que “
fica devidamente demonstrado que o nobre julgador singular foi induzido a erro, pois a área constante na Carta de Sentença de 290.40 hectares foi toda vendida, parte para a ex-conjuge do Sr. BENEDITO ARANTES mediante partilha, e partes para terceiros, portanto, vislumbra-se na parte final da Averbação 08, expressamente: “vendida a área remanescente”, totalizando quantidade mencionada na peça vestibular pelo ora Agravado
.” (Id. 89388499, p. 12, destaques no original).

Menciona que “
na própria Certidão de Óbito do Sr. BENEDITO ARANTES juntada pelo Agravado, consta que o mesmo faleceu sem deixar qualquer bem a inventariar. [...]” (
Id. 89388499, p. 12, destaques no original).

Sustenta que o agravado age com má-fé, pois ajuíza demanda vindicando direito alheio e narrando fatos inverídicos.

Assevera que antes da concessão do liminar o magistrado da primeira instância deveria ter determinado a realização de auto de constatação e audiência de justificação prévia.

Relata que “Como se vê na Cadeia Nominal da matrícula nº 1156, o Agravante herdou parte das terras mediante Formal de Partilha extraído dos Autos de Inventário de seu falecido pai, Sr. JOÃO ARANTES SOUZA, bem como comprou parte das terras herdadas por sua irmã, a Sra. MARIA AUXILIADORA ARANTES WALDVOGEL, mediante Contrato de Compra e Venda de Imóvel anexo a este recurso.”
(
Id. 89388499, p. 14).

Ao final requereu o deferimento da liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agrava. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para inferir o pedido liminar na origem.

A E. Desa. Marilsen Andrade Adario, em de plantão judicial, deferiu a liminar requerida para suspender os efeitos da decisão agravada (Id. 89397995, pág. 6).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 92680986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo deve ser provido.

Ao analisar a cadeia dominial da matrícula nº 5146 (Id. 89391953), observa-se que houve a partilha do imóvel quando da separação do Sr. Benedito Arantes e da Sra. Estevina Silvia Arantes nos seguintes termos “a
área de 120 alqueires será partilhada assim: 40 alqueires para Estevina da Silva, sendo que está usará o seu nome de Solteira, e 80 alqueires para o Sr. Benedito Arantes, em
25.01.85
”.

Destarte, dos 120 alqueires paulistas iniciais (290,40 hectares), 40 alqueires (96,8 hectares) foi partilhado para a
Sr. ESTELVINA SILVA ARANTES
quando da separação litigiosa com o
Sr. BENEDITO ARANTES
, ficando este com os 80 alqueires restantes (193,6 hectares).

Todavia, consta da matrícula as seguintes averbações:
a)

AV-5-5146
– venda de área de 24,20 hectares da parte do Sr. BENEDITO ARANTES, tendo como adquirente o
Sr. JOSUE MASIERI
, em
21/06/1989
;
b)

AV-6-5146
venda de área de 25,00 hectares da parte do Sr. BENEDITO ARANTES, tendo como adquirente o
Sr. ELIAS BATISTA DE SOUZA
, em
28/06/1993;

c)

AV-7-5146
venda de área de 36.30 hectares da parte do Sr. BENEDITO ARANTES, tendo como adquirente o
Sr. ADVALDO INÁCIO PEREIRA
, em
22/10/1993, e,
d)
AV-8-5146
, venda de área de 108,10 hectares da parte do Sr. BENEDITO ARANTES, tendo como adquirente o
Sr. VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS
,
24/09/1994
.

Assim, as somas das áreas vendidas pelo genitor do autor/agravado equivale à área que coube ao mesmo quando da separação judicial.

Outrossim, consta dos autos de origem a certidão de óbito do Sr. Benedito Arantes (Id. Nº 54946498, autos de origem) informando que o mesmo faleceu em 05-06-1997 e não deixou bens a inventariar.

Ao contestar o agravado sustente que recomprou frações do imóvel vendidas por seu pai e mãe:

“[...] a) 96,80ha de sua Genitora – Estelvina da Silva, matricula 7415 (vide AV-4 da matricula 5146);

b) 25,00ha de
ELIAS BATISTA DE SOUZA
, matrícula 12.729 (vide AV-6 da matrícula 5146); (Contratos de Compra e venda, anexo);e

c) 36,30ha
ADVALDO INÁCIO PEREIRA
, matrícula 12.918 (vide AV-7 da matrícula 5146); (Contratos de Compra e venda, anexo)” (Id. 92680986, pág. 5)

Nesse contexto, ainda que eventualmente o agravado tenha comprados frações do imóvel é de se ressaltar que somente as frações compradas de Elias Batista de Souza e Advaldo Inário Pereira, em um total de 61,30 ha, eram originalmente do Sr. Benedito Arantes (pai do agravado).

Ou seja, não houve a recompra da área de 24,20 hectares vendida ao
Sr. JOSUE MASIERI
, em
21/06/1989

e,
área de 108,10 hectares da vendida ao
Sr. VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS.

Destarte, a situação dos autos é controvertida, até porque os documentos trazidos neste recurso demonstram tão somente o domínio da área, de forma que não é possível concluir que o autor/agravado permaneceu na posse da área após as alienações.

Assim, a meu sentir, é imprescindível no caso a realização de audiência de justificação prévia antes de se deferir ou não a tutela de urgência, à luz do artigo 562 do CPC.

Sobre a questão já me pronunciei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562 DO CPC -

DECISÃO REFORMADA APENAS PARA QUE SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

Mostra-se imprescindível a realização da audiência de justificação, pelo Juízo “a quo”, com o propósito de analisar os pontos atinentes à concessão ou não do pleito liminar, com base em suposto esbulho decorrente, à luz do disposto no artigo 562 do CPC. (N.U 1004858-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PROTEÇÃO LIMINAR DA POSSE DEFERIDO SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – ATO IMPRESCINDÍVEL AO DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 562 do CPC/2015, na ação de manutenção ou reintegração de posse, "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada". (...) (REsp 1668360/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017). (N.U 1009265-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - É imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil. (N.U 1011897-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR EM POSSESSÓRIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE FORÇA NOVA – DIREITO À COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição inicial não traz provas suficientes para amparar a expedição de mandado liminar de posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de comprovar suas alegações, principalmente em caso de Ação Possessória de força nova. (N.U 1008287-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada e determinar que seja realizada a audiência de justificação prévia, a fim de subsidiar o deferimento ou não, da medida liminar, sob análise do Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021